Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712267-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: JOSE AIRES AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL em face de JOSE AIRES AMARAL em face da sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cominatória n° 0712267-22.2022.8.07.0001. As partes apresentaram termo de acordo (ID 46890016), ocasião em que requereram a homologação e extinção, nos termos do art. 487, inc. III do CPC. Assim, face a inequívoca e regular, manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 37789424), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento interno desse tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2023 10:20:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador